Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722236-03.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO REY LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. REJEITADA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. MORA DA PREVI. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Banco do Brasil não possui legitimidade para responder pelo recálculo e revisão do benefício previdenciário, bem como pelo seu pagamento. Tais obrigações só podem ser impostas à Previ. Contudo, o BB pode responder pelo pagamento da cota patronal que lhe corresponde. Caso contrário, o autor não receberia o benefício ou, ao menos, não o receberia de forma integral. 2. A justiça comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário contra o Banco do Brasil. Em 2018, o STF confirmou o entendimento referente ao tema 190, com repercussão geral (Recursos Especiais n.o 583.050 e n.o 586.453), tendo asseverado que tal entendimento também se aplica às demandas ajuizadas contra o ex-empregador. 3. A cobrança de diferenças decorrentes de superávit, que seriam devidas em razão de benefício de previdência complementar, estão sujeitas ao prazo prescricional de cinco (5) anos, previsto no art. 75, da LC n.o 109/2001, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados 291 e 427, de sua Súmula. 4. O termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça do Trabalho, reconhecendo o direito do funcionário à incorporação das horas extras ao benefício previdenciário. 5. Com relação ao direito de incorporação das horas extras recebidas na justiça do trabalho aos benefícios previdenciários complementares, importa observar que se trata de matéria objeto de decisão vinculante - Tema 955, do colendo STJ. 6. Deve-se reconhecer o direito do autor à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas na Justiça Trabalhista, desde que observados os aportes para tanto necessários, que incluem as suas próprias contribuições e a cota patronal. 7. Não há que se falar em mora da Previ se a majoração pretendida pelo autor depende da devida recomposição. Assim, não são devidos juros moratórios, salvo eventual mora depois de realizado o aporte pelo autor. 8. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, 927, ambos do Código Civil, requerendo que o Banco do Brasil seja responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade. Em contrarrazões, a recorrida (PREVI), pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16 (ID 25207398 - Pág. 36). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, 927, ambos do Código Civil. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029